Tribunal: TJBA
Processo: 8004027-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004027-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAJUBA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

Advogado(s): REGIVALTER ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como REGIVALTER ALVES DE BRITO, PAULO OLIVEIRA SANTANA

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s):ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

DECISÃO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO COM ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA
DE SUCUMBÊNCIA
. NULIDADE DO
DECISUM
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO PERFEIÇÃO. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AFERIDO PELO EXECUTADO. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão
interlocutória
que

acolheu, em parte, a Impugnação à Execução
integrada pel
o
decisum
que acolheu parcialmente os Aclaratórios opostos
pelo agravado,
com o arbitramento de verba honorária no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico aferido pelo executado.

Inexiste n
ulidade
do
decisum
por ausência de fundamentação
e
de demonstrativo/planilha com memória de cálculo,
na medida em que ostenta fundamentação

clara, precisa
e indene de dúvidas
dos critérios utilizados
pelo Magistrado
para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência executados,
cabendo ao Julgador expor de forma fundamentada as razões
de seu convencimento para a rejeição e/ou acolhimento das pretensões deduzidas em juíz
o
e lastreadas nos demonstrativos de crédito juntados pelos litigantes,
aos quais se destina o comando do
art. 524 do CPC.

Não há como se acoimar de nula,
por
suposta
violação ao princípio da vedação da decisão surpresa,
a decisão que proferida por Magistrado proativo, revisa os cálculos apresentados pelas partes, mediante utilização de ferramenta de conferência de cálculos
judiciais
,
desprovidos de complexidade
, sem a determinação de prova pericial ou revisão
por
C
alculista do Juízo, posto que a norma que se debulha do
art.
524, § 2º, do
CPC
apenas impõe uma faculdade do Julgador.

No que toca ao arbitramento da verba honorária na fase de cumprimento, esta é sustentada pelo
art.
85, § 1º, do CPC
e precedentes judiciais obrigatórios representados pelo julgamento do
RESp 1.134.186/RS, sob a égide dos recursos repetitivos
, e do Tema 1076 pelo Colendo Tribunal da Cidadania e, figurando o Advogado credor da verba fixada na fase de conhecimento, como exequente,
com esteio na norma do art. 85,
§ 14, do
Códex
de Ritos Pátrio c/c art. 24, § 1º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB),
cabível a condenação em honorários em percentual sobre o proveito econômico obtido pelo executado.

Agravo de Instrumento
conhecido, preliminares rejeitadas e
não provido o recurso. Decisão
a quo
mantida
em todos os seus termos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8004027-69.2023.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante
s
,
ITAJUBA TRANSPORTE E COMERCIO LTD
e outros

e
a
gravad
o
,

DESENBAHIA-AG
Ê
NCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e rejeitar as preliminares e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12